Tribunal: TJBA
Processo: 8024091-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024091-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SYMON GONSALVES FIUZA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTEMPORIZAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. CONDIÇÕES PECULIARES DAS TESTEMUNHAS.
POLICIAIS MILITARES.
EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ CRIMINAL.
SUSPENSÃO DO CPF. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PARECER MINISTERIAL PEL
O
NÃO
CONHECIMENTO
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus,

impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

em favor de

SYMON GONSALVES FIUZA, contra ato do

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR, ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a declaração da nulidade processual absoluta da produção antecipada de provas e revogação da medida de suspensão do CPF do paciente.

2. Narra a peça de acusação da ação penal correlata, de nº 8024605-16.2024.8.05.0001, que “no dia 29 de abril do ano de 2021, por volta das 22h, policiais militares estavam realizando uma operação na Rua Dom Luís de Vasconcelos, Ladeira do Cacau, bairro São Caetano, nesta Capital, quando flagraram o ora denunciado conduzindo o veículo da marca/modelo Hyundai I30, p.p. NZY-4657, que possuía restrição de furto/roubo, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 3489/2021, em 24/04/2021.”

3.
Compulsando o caderno processual de origem, nota-se que foi recebida a denúncia pelo juízo a quo e determinada a citação pessoal do réu, a qual foi infrutífera. Em seguida, foi ordenada a citação por edital. Empós, consta dos autos da ação penal primeva, a certidão de id 472961860, a qual informa que, apesar de devidamente citado via edital, o acusado não apresentou resposta escrita à acusação e tampouco constituiu advogado para representá-lo. Ouvido o Ministério Público, o juízo de primeiro grau decidiu pela realização da produção antecipada de provas para oitiva das testemunhas policiais militares.

4.
A audiência de instrução foi realizada na data de 02/04/2025, sendo ouvidas as testemunhas de acusação Hebert Luan Correia de Freitas, Marcos Passos Lima e Felipe dos Santos Quirino, sendo todos integrantes do quadro da Polícia Militar, que realizaram a abordagem do veículo objeto da lide e prenderam o paciente em flagrante, nos termos do inquérito policial, acostado ao id. 432582930. Nesta assentada, o Ministério Pugnou pela “aplicação de medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva”, “para a assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”,tendo sugerido “a suspensão do CPF do acusado junto a receita federal,com fundamento nos artigos 139, IV, 301, do CPC c/c com artigo 3º do CPP", o que foi acatado pelo juízo a quo.

II. Da questão em discussão

5
.

O presente

writ

tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em razão da

realização da audiência para antecipação de prova testemunhal, bem como em virtude da medida aplicada pelo magistrado primevo de suspensão do CPF do paciente.

III. Das razões de decidir

6
. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

7.
Como supramencionado, no
habeas corpus
em epígrafe,
o impetrante insurge-se contra a realização da audiência de instrução, bem como pela ordem emanada, nesta assentada, de suspensão
provisória da inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil do paciente.

8. No caso, a audiência de instrução foi realizada na data de 02/04/2025, sendo ouvidas as testemunhas de acusação Hebert Luan Correia de Freitas, Marcos Passos Lima e Felipe dos Santos Quirino, sendo todos integrantes do quadro da Polícia Militar, que realizaram a abordagem do veículo objeto da lide e prenderam o paciente em flagrante, nos termos do inquérito policial, acostado ao id. 432582930.

9. Nesta assentada, o Ministério Pugnou pela “aplicação de medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva”, “para a assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”, tendo sugerido “a suspensão do CPF do acusado junto a receita federal,com fundamento nos artigos 139, IV, 301, do CPC c/c com artigo 3º do CPP",

10. Acerca da produção antecipada de provas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, consoante exegese da Súmula n. 455 do STJ
: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. (SÚMULA 455, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010) ”.

11. H
á de se destacar que, no caso concreto, a determinação de produção antecipada de prova se deu para a oitiva dos policiais militares envolvidos na situação do flagrante e, nesta hipótese, é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com urgência.

12. A jurisprudência posiciona-se pela possibilidade de realização do ato, haja vista a “perda da qualidade da prova prestada, tratando-se policiais militares, com vivência de situações semelhantes no dia a dia dos agentes de segurança pública ”. Precedentes.

13. Outrossim, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

14. Em suas razões, o
impetrante
traz irresignação quanto à “medida de suspensão provisória da inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil”, sustentando que não tem fundamentação legal e é absolutamente inidônea, segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais.

15. Esclarece-se que no 3º FORECRIM1 foi elaborado o seguinte enunciado: “O poder geral de cautela do juiz criminal subsiste, mesmo após a edição da lei 12.403/2011, sendo exemplificativo o rol do art. 319 do CPP”.

16. Com relação à aplicação das medidas cautelares diversas à prisão, o poder geral de cautela atribuído ao magistrado, que, embora à primeira vista possa parecer restritivo aos direitos do acusado, compreende-se que, na realidade, atua como um instrumento de ampliação de sua liberdade, tendo em vista que sua finalidade última é evitar a decretação da prisão preventiva, a qual representa medida mais gravosa e restritiva ao direito de liberdade de locomoção.

17. O poder cautelar do juiz deve ser pautado pela proporcionalidade, razoabilidade e necessidade. Assim, o exercício do poder cautelar deve privilegiar a liberdade do indivíduo, desde que observados os princípios de proporcionalidade e adequação. Portanto, o que se admite é a aplicação de medidas cautelares que visam assegurar o regular andamento do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, sem que isso implique em punição ou restrição desproporcional aos direitos do acusado.

18. Na situação em apreço, o magistrado de primeiro grau determinou, na audiência realizada em 02/04/2025, a suspensão provisória da inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, com a exclusiva finalidade de provocar o aparecimento do acusado na ação penal. Compreende-se que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada, uma vez que, a medida cautelar imposta pelo juízo
a quo
substitui eventual decretação de prisão preventiva, mostrando-se suficiente para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

19. Destarte, não merece ser acolhida a alegação de ilegalidade da cautelar imposta, porquanto demonstrada a sua imperiosa necessidade, segundo os requisitos previstos no direito objetivo, mais especificamente a garantia da instrução criminal, haja vista o objetivo de provocar o aparecimento do acusado no processo.

20. Parecer ministerial pel
o não conhecimento
.

IV
. Dispositivo

21.
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8015901-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
SYMON GONSALVES FIUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça